Tribunal: TJBA
Processo: 8150134-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150134-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEX DOS SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E USO COMPROVADO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Proposta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de instituição financeira, visando a revisão de cláusulas contratuais e a devolução de valores tidos como indevidos. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato firmado e a ausência de vício ou ilegalidade. 3. Apelação interposta pelo autor sustentando violação a normas do INSS, abusividade na taxa do Custo Efetivo Total (CET) e ausência de prova válida da contratação. 4. Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S.A. pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se a instituição financeira estava vinculada às instruções normativas do INSS quanto ao limite de juros aplicáveis; b) saber se os documentos juntados aos autos foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação e a validade do débito que ensejou a negativação do nome do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova. 7. Ao contrário do alegado pelo apelante, a instituição financeira apresentou farta documentação: contrato assinado, cópia da CNH, registro biométrico facial e faturas mensais detalhadas, os quais comprovam a adesão voluntária e o uso do cartão de crédito. 8. A ausência de impugnação específica à assinatura no contrato e à imagem da biometria facial enfraquece a tese do apelante. 9. Os documentos apresentados superam a mera apresentação de telas sistêmicas, usualmente rechaçadas pela jurisprudência como prova exclusiva. 10. Constatada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o ato ilícito necessário à indenização por danos morais. 11. O dano moral in re ipsa não se aplica à hipótese de negativação legítima, conforme reiterado entendimento desta Corte. 12. Jurisprudência do TJBA confirma que, uma vez demonstrado o vínculo contratual por meio de múltiplos elementos probatórios, não cabe indenização moral por inscrição legítima em cadastros de restrição ao crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. 14. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante. Tese de julgamento: "É legítima a negativação do nome do consumidor inadimplente quando demonstrada, por meio de contrato assinado, documentação pessoal, biometria facial e faturas de compras, a regularidade da contratação, afastando-se o dever de indenizar por danos morais e a aplicação de normas administrativas do INSS às instituições financeiras.". Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV Código Civil, arts. 186, 188, I, e 927 Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível n. 8113330-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 10/10/2019, pub. 29/09/2022 TJ-BA, Apelação Cível n. 8151264-41.2022.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 08/10/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8013439-21.2023.8.05.0001, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 06/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8150134-16.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante ALEX DOS SANTOS e apelado CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora